Tribunal: TJDFT
Processo: 0012734-69.2014.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA LOCAL. CRÉDITO INCONTROVERSO. RECONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO. CRÉDITO TORNADO CONTROVERSO. REJEIÇÃO. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 85, §7o). BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONOMICO ALMEJADO. VALOR DO EXCESSO DE EXECUÇÃO DENUNCIADO E NÃO RECONHECIDO. PERCENTUAL LEGAL (CPC, ART. 523, §1o). OBSERVÂNCIA. MAJORAÇÃO DA VERBA EM SEDE RECURSAL DECORRENTE DO ACOLHIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA EXEQUENTE. DESCABIMENTO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante a regulação legal processual vigorante, no ambiente procedimental do cumprimento de sentença, expirado o prazo para pagamento voluntário do débito exequendo, são devidos honorários advocatícios pelo executado, tendo o legislador, inclusive, pontuado até mesmo o percentual da verba a ser fixada, com a ressalva de que, quanto a parte executada é a Fazenda Pública, subsiste regulação específica, que ressalva que somente são devidos honorários advocatícios em desfavor do ente fazendário se houver a formulação de impugnação, e sua rejeição (CPC, arts. 85, §§1o e 7o, e 523, §1o)
2. Aviada impugnação ao cumprimento de sentença denunciando excesso de execução, a rejeição do pedido deduzido pelo ente público, e conseguinte reconhecimento de inexistência do excesso alegado, enseja a imputação de honorários advocatícios de sucumbência ao executado, cuja base de incidência é o débito tornado controvertido, porquanto a sucumbência do executado, nessa situação, ficara adstrita ao excesso que reputara ocorrente e não fora assimilado.
3. Considerando que, no ambiente de cumprimento de sentença aviado em face da Fazenda Pública, a verba honorária pertinente à fase executiva é condicionada à subsistência de impugnação, e, acrescente-se, à rejeição da pretensão impugnativa, fixada verba honorária ao ser refutada a impugnação formulada pelo ente público na conformidade da previsão legal, a verba compreende todos os serviços a serem desenvolvidos na fase executiva, inclusive novos incidentes e recursos, tornando descabida a majoração da verba fixada ao ser resolvido e parcialmente provido o apelo manejado pela exequente em face da sentença que originalmente resolvera a impugnação que aviara.
4. Consoante construção lógica e sistemática, se a verba honorária pertinente à fase executiva é única, compreendendo todos os incidentes e atos praticados no trânsito do executivo, inviável que, no âmbito de cumprimento de sentença promovido em face de ente público, rejeitada a impugnação formulada e fixada verba em desfavor do ente fazendário, seja majorada ao ser resolvido o recurso manejado em face da sentença que elucidara o incidente e colocara termo ao executivo.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.